Tribunal: TJMT
Processo: 1014914-69.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014914-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES - CPF: 940.798.541-53 (PACIENTE), Adalberto Biazotto Junior (IMPETRADO), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 899.290.041-49 (VÍTIMA), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES
IMPETRANTE: ELIZIANE SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – SOMADAS AS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NA ORIGEM – CABIMENTO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - PERDA DO OBJETO -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, CONCEDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa.

Sabe-se que o mero descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de per si, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que,
"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
"
(Código de Processo Penal, art. 282, § 4º).

Na hipótese, as medidas cautelares anteriormente fixadas, somada com a monitoração eletrônica são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014914-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES
IMPETRANTE: ELIZIANE SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Eliziane Santos Lopes em benefício de
LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Neste contexto, alega que as afirmações da vítima não seriam verdadeiras, além do mais, aduz que não houve dolo em sua conduta, especialmente porque houve uma clara cooperação no descumprimento das medidas protetivas deferidas, uma vez que a própria vítima, ligava “
(...) pedindo coisas de farmácia, comprando coisas para ele e pedindo que fosse buscar, chamando-o para dormir na casa dela, dando a entender que estava disposta a reatar o relacionamento”.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além de ser inidônea a fundamentação invocada, bem como a prisão é desproporcional, pois foi imposta como medida primária, desprezando-se a sua subsidiariedade, em relação às demais cautelares.

Ressalta que após a decretação da prisão preventiva o Ministério Público não teria oferecido ainda a denúncia, ocasionando excesso de prazo, bem como encontra-se com depressão e cuida de um filho de 16 (dezesseis) anos, que depende economicamente do paciente, compondo assim um quadro suficiente para que lhe sejam imputadas medidas alternativas à prisão.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas, dentre elas, a monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 166187159).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 166528151.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 168203161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES
IMPETRANTE: ELIZIANE SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado em 29/06/2023, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, consoante fragmento da denúncia:

“ (...) DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Conforme se apura do presente feito, a vítima namorou com o denunciado por aproximadamente 06 (seis) meses, ressaltando-se que o relacionamento sempre foi conturbado, regado de ciúmes, agressões e ameaças, motivo pelo qual a vítima rompeu o enlace amoroso e denunciou as agressões, pelo que lhe foram concedidas medidas protetivas de urgência, autos nº 1000570-32.2023.8.11.0017.

Conforme se apurou dos autos, no dia 20 de março de 2023, o denunciado foi até a residência da vítima e, motivado por ciúmes, iniciou uma série de agressões contra a vítima, batendo uma faca em sua perna, dando-lhe murros na barriga e tapas no rosto, assim como lhe batendo usando um fio de carregador, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito contido no ID. 119662815.

Registra-se que o fato narrado acima deu causa ao deferimento de medidas protetivas, nos autos 1000570-32.2023.8.11.0017, no bojo do qual restou determinado a proibição de manter contato com a vítima, proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, sendo determinado o afastamento da ofendida e de seus familiares.

No entanto, o increpado não aceitava o término do relacionamento e mesmo ciente das proibições concedida nos autos da medida protetiva de urgência, o denunciado, insistentemente, mantinha contato com a vítima, por meio de ligações e pessoalmente, perseguindo-a em seu local de trabalho e em sua residência.

Frisa-se que ante a proximidade entre a residência do denunciado a residência da vítima, o denunciado vigiava e controlava a vida da vítima, aproveitando-se dos momentos em que a vítima estava sozinha para invadir sua residência lhe agredir e lhe ameaçar de morte.

Como se não bastasse, no dia 16 de maio de 2023, o denunciado pulou o muro e invadiu a residência da vítima, ocasião em que lhe ameaçou de morte a lhe agrediu, enforcando-a e dando-lhe chutes na perna direita, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito descrito no ID. 119662816.

Destarte, restam evidenciados os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelos Boletins de Ocorrência Nº 2023.89296, 2023.77062, 2023.77012, Relatório de Investigação nº 2023.13.40395 (ID. 119662813); Relatório de investigação nº 2023.13.44983; (ID. 1196622826); decisão de deferimento de Medidas Protetivas e comprovação de intimação do denunciado (anexo – autos n.º 1000570-32.2023.8.11.0017) e termos de declarações e depoimentos constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia, LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 24-A, caput, da Lei n.º 11.340/06, por várias vezes; (FATO I), art. 129, §13, por duas vezes, (FATO II) art. 147, caput, por várias vezes, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, considerando o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência fixadas

com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva:

(...)

Inicialmente, cabe analisar a existência do crime e os indícios de autoria.

Consoante se verifica dos documentos juntados aos autos, sobretudo o laudo de exame de corpo de delito de ID 118414931 e as imagens de ID 118414932, a vítima sofreu lesões corporais. Tais lesões, ao que indicam os demais elementos (declarações da vítima e do próprio representado), foram causadas pelo investigado.

Assim, ao menos por enquanto, está demonstrada a materialidade e os indícios e autoria.

Em relação ao pericum in libertatis, verifico-o presente, pois o comportamento do representado coloca em risco a integridade física da vítima.

Ouvida em sede policial, a vítima relatou teve um relacionamento com o suspeito. Que depois de vários episódios de agressão e ameaça, resolveu por fim à relação. Que, por não aceitar o término da relação, o suspeito vive perseguindo-a e, mesmo após a concessão de medidas protetivas no dia 20/03/2023, ele continua lhe procurando e ameaçando. Que recentemente ela tem sofrido ameaças de morte. (...) Segundo ela, o investigado diz que esperaria a filha da declarante chegado trabalho, mataria ela e depois se mataria. Que, por morar há cerca de 100 (cem) metros de sua casa, o representado fica vigiando a vítima, bem como, quando ela está sozinha, ele se aproveita desses momentos para pular o muro da casa e agredi-la. (...) Por fim, relata a vítima que está com tanto medo que te ficado na casa de sua genitora, pois teme por sua morte.

Vê-se pelas declarações da vítima que as ameaças e agressões ocorrem às escondidas, entre quatro paredes, assim como é comum nos crimes envolvendo violência doméstica.

Além das declarações da vítima, constam dos autos prints onde aparecem mensagens supostamente enviadas pelo suspeito, o que pode significar que ele está empreendendo perseguição em desfavor dela, gerando risco para a sua integridade física e psíquica.

É comum que se veja nos noticiários e boletins criminais casos exatamente como esse, mas com um fim trágico: o feminicídio. Não é incomum se deparar com a manchete de que um ex-companheiro enciumado ceifou a vida de uma mulher e, não raras as vezes, tirou a própria vida.

Assim, em casos como esse, onde a tutela se destina primordialmente à proteção da vida da vítima, o Poder Judiciário deve ter uma atuação enérgica e deveras efetiva, de modo a evitar que o pior aconteça.

Em arremate, os áudios de whatsapp juntados pela Autoridade Policial trazem indícios de que o investigado atualmente sofre de depressão e que existe o risco dele tirar a própria vida. Novamente, destaca-se a necessidade de se assegurar a vida da vítima, ante o provável descontrole do suspeito.

A respeito da possibilidade da prisão preventiva em casos como esse, devidamente demonstrado o risco ocasionado pela liberdade do suspeito, não há que se falar em princípio da homogeneidade.

(...)

De mais a mais, a custódia cautelar se justifica com esteio no art. 313, III, do Código de Processo Penal, pois verifico que no dia
22/03/2023
foram deferidas medidas protetivas nos autos n. 1000570-32.2023.8.11.0017, das quais o representado foi devidamente cientificado no mesmo dia (ID 113303164 dos autos da MPU).

Como as medidas protetivas de urgência possuem caráter alternativo à prisão preventiva, no caso de serem descumpridas, justificada está a medida extrema, pois está evidente a insuficiência das cautelares diversas.

Do mesmo modo, os fatos que fundamentam a presente decisão são novos e contemporâneos, vez que o último relato de agressão e ameaça data do último dia 22/05/2023.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, considerando o risco que sua liberdade traz à ordem pública,
DECRETO
a prisão preventiva de
LEANDRO CAZIMIRO RODRIGUES (...)”.

Primeiramente, registro que resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa, consoante denúncia acima exposta.

Com relação à tese defensiva de negativa de autoria quanto ao tipo penal imputado ao argumento de que a narrativa da vítima não seria verídica, bem como houve clara cooperação de ambas as partes para o descumprimento das medidas protetivas, registro que tais alegações não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório.

Nesse sentido,
“(...) não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas,
a fim de se verificar a inocência do Paciente
”
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).

Por outro lado, verifica-se que o decreto de prisão preventiva teve fundamento no descumprimento das cautelares anteriormente fixadas.

Contudo, entendo ser caso de conceder parcialmente, isso porque o mero descumprimento de medida cautelar diversa da prisão não enseja, de
per si
, a imposição da custódia preventiva, pois o dispositivo que regula a matéria prevê, expressamente, que,
"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
"
(Código de Processo Penal, art. 282, § 4º, grifei).

Na hipótese, entendo que as medidas cautelares anteriormente fixadas,
somada com a monitoração eletrônica
são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal.

Caso o paciente as descumpra ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, será recolhido à prisão.

Além disso o paciente é primário, tem ocupação lícita, presta serviço na
prefeitura municipal, bem como tem um filho que depende economicamente dele.

Registra-se, ainda, que a motivação do descumprimento das medidas cautelares,
ainda carece de maior elucidação
, uma vez que pende de exame pericial o aparelho telefônico apreendido.

Com tais considerações, julgo parcialmente prejudicada a impetração e, quanto ao mais, concedo a ordem, em dissonância com o parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica, mantidas as demais medidas protetivas impostas na origem.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023